Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711851-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SEANE MARTINS MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DO NÃO CONHECIMENTO DE QUE O CRIME SERIA PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME PREMEDITADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento, com rol taxativo previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado reavaliar a prova que foi objeto do julgamento. 3. Pretendendo a requerente apenas rediscutir a prova anteriormente produzida sob o contraditório, a sua pretensão não está amparada pelo instituto da Revisão Criminal. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, sustentando que não pode ser atribuída ao partícipe a qualificadora relativa ao “meio que impossibilitou a defesa da vítima”; b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, 483, inciso IV e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o partícipe deve receber pena diminuída de um sexto a um terço, em virtude de ter contribuído para a prática do crime sem que tenha realizado a figura típica; c) artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alegando quesitação deficiente, ao argumento de que o modo como foi formulado o quarto quesito não deixou qualquer lampejo de deliberação aos jurados quanto às teses de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 483, inciso IV, e 564, parágrafo único, e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal, 29, § 1o, 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda não prospera a alegação de que a qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima é incomunicável, porquanto restou demonstrado que a requerente tinha conhecimento de que o crime de homicídio seria praticado sem que a vítima pudesse se defender, já que o intuito era executá-la, de forma previamente planejada, pois a requerente acreditava que a vítima havia participado do homicídio de seu irmão” (ID Num. 11380126 - Pág. 6), que “O Conselho de Sentença, ao analisar as provas que lhe foram apresentadas, decidiu não reconhecer a participação de menor importância e não afastar a qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, não podendo tal decisão ser afastada, sob pena de ofensa à soberania do veredicto dos jurados, pois a decisão foi tomada com base na evidência dos autos, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal” (ID Num. 11380126 - Pág. 6), que “Novamente os quesitos foram lidos, conforme o Termo de Votação dos Quesitos (ID 9521072), e explicada a significação geral de cada um deles, bem como as consequências das respostas, tendo os jurados confirmado e assinado referido termo” (ID Num. 11380126 - Págs. 6 e 7), e acrescentando que “Por fim, na Ata de Julgamento (ID 9521072), restou consignado que “Lidos os quesitos, não houve impugnação pelas partes” (ID Num. 11380126 - Pág. 7), concluindo que “Portanto, a coisa julgada encontra-se perfeitamente constituída e não é possível depreender motivo plausível e excepcional que tenha o condão de desconstituí-la, não sendo cabível acolher os pedidos da defesa sem a existência de provas novas e pré-constituídas” (ID Num. 11380126 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada tal como pretende a recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017